Tribunal: STF
Processo: Rcl 70413
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação ajuizada por Mais Brasília Comunicação Ltda. contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região (Processo 0000318-47.2022.5.10.0021), que teria desrespeitado decisão desta CORTE, proferida nos autos da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, bem como o entendimento fixado no Tema 725, RE 958.252, Rel. Min. LUIX FUX, e as orientações da ADC 48 e das ADIs 3.991 e 5.625.



    Na inicial, a Reclamante deduz as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “O Sr. LUIZ RICARDO MONTENEGRO MARCIANO apresentou Ação Trabalhista em face da reclamante, alegando existência de vínculo empregatício de 03/02/2021 até 20/04/2022 (rescisão indireta). Assim, pleiteou naquela RT 0000318-47.2022.5.10.0021, em síntese, anotação na CTPS, reconhecimento de grupo econômico, salários em atraso, multa, aviso prévio, saldo de salário, 13º salário, férias +1/3 integrais e proporcionais, FGTS + multa 40%, guia para habilitação no Seguro Desemprego, Multa art. 467, dano moral pela coação e dano moral pelo atraso salarial. 



    Verifica-se através da inicial que o Sr. LUIZ RICARDO MONTENEGRO MARCIANO claramente era sócio da reclamante, veja-se QSA: 



    [...]



    O Douto Juízo de primeiro grau rejeitou as pretensões da reclamatória trabalhista, por entender que o arcabouço probatório foi cristalino a demonstrar a ausência de subordinação jurídica e a presença do affectio sociatis. Senão vejamos: 



    [...]



    Entretanto a douta 3ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região reformou a r. Sentença e reconheceu a existência de vínculo empregatício entre a reclamante e o seu sócio (reclamante do processo principal). Veja-se: 



    [...]



    Sendo assim, a corte suprema já consolidou o entendimento específico sobre a plena eficácia dos contratos firmados, principalmente na constituição de uma sociedade, com fulcro nos precedentes de repercussão geral, fixados na ADPF 324, no RE 958.252, na ADC 48 e nas ADIs 3961 e 5.625.



    No caso em análise, a Turma, ao reconhecer o vínculo de emprego, desconsiderou os aspectos jurídicos relacionados à questão, em especial os precedentes do Supremo Tribunal Federal que consagram a liberdade econômica, inclusive citados em sede de sentença no caso dos autos. Veja-se: 



    [...]



    O acordão reclamado negou eficácia jurídica a relação societária incontroversa, conforme comprova contrato social anexo, e sem declaração de fraude ou nulidade, em completa ausência de observância ao entendimento deste Excelso Tribunal. 



    [...]



    Diante do exposto, cristalino que o Acórdão Recorrido DESRESPEITA as teses pronunciadas no julgamento da ADPF 324/DF; da ADC 48/DF; da ADI 3961/DF e principalmente na ADI 5625/DF, as quais inviabilizam a preterição de modelos lícitos de divisão de trabalho em favor da declaração da configuração de relação empregatícia calcada em mera presunção.”



    Requer, ao final, “Seja julgado procedente o pedido formulado nesta Reclamação, a fim de que seja cassada a decisão impugnada e extirpado o vínculo empregatício reconhecido, diante do manifesto desrespeito as teses firmadas no julgamento da ADPF 324, da ADC n. 48, da ADC n. 66, das ADI’s 3991 e 5625, bem como identicamente sustentadas pelo próprio STF no julgamento das Reclamações Constitucionais Rcl 53.899-MG; Rcl 57.907-RJ; Rcl 57.918-RJ; Rcl 56.285-SP; Rcl 57.793-RJ; Rcl 57.761-SP, 54712-MG; Rcl 53899-MG e Rcl 47.843; [...] A condenação do Sr. LUIZ RICARDO MONTENEGRO MARCIANO ao pagamento de honorários de sucumbência”.



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



     



    O TRT-10 reformou a sentença para, a despeito do contrato social, afirmar a relação de emprego com base na aplicação do princípio da primazia da realidade, conforme se extrai da ementa do acórdão reclamado (eDOC 16, fl. 02):



    “1. VÍNCULO EMPREGATÍCIO. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DA REALIDADE. A relação de emprego, constituindo espécie do gênero contrato-realidade, não se apega a registros formais, mas se revela em função da presença no plano real dos requisitos inscritos nos artigos 2º e 3º, da CLT. Evidenciando as provas dos autos a presença destes elementos configuradores do vínculo trabalhista, deve reformada a sentença que declarou sua inexistência. Contudo, não se tratando de causa madura, necessário o retorno dos autos à origem para prosseguimento do feito, como entender de direito, prejudicada a análise dos demais temas recursais. Recurso do reclamante provido. Ressalvas do relator quanto à devolução dos autos. “



    Do voto condutor do acórdão, destaca-se:



    “Dessa maneira, a análise minuciosa do conjunto probante, em verdade, revela que a admissão do autor, no quadro social da empresa, com a subscrição de uma quota no valor de R$1,00; correspondente a 3% do capital social da empresa, evidencia a finalidade de disfarçar, sob o manto de relação de sociedade, a efetiva relação de emprego existente entre as partes, em evidente fraude à legislação trabalhista (art. 9º da CLT), com objetivo de supressão de direitos constitucionalmente assegurados (art. 7º CF/88) e violação dos princípios da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CF /88), da valorização do trabalho (art. 170 e 193, CF/88) e da solidariedade social, uma vez que não possuía, efetivamente, poderes pleno de decisão no empreendimento empresarial, exemplificado na transcrição da conversa em que o 3º reclamado (Sr. ) não tolerou o recebimento direto pelo reclamante de contrato de publicidade realizado. Que sociedade é esta em que uma parte, receber depósitos mensais em valor fixo de R$ 10.000,00, e que não detém autonomia de receber valores ajustados com cliente.”



     



    Assim, é possível assentar que a decisão reclamada desconsiderou a legitimidade da constituição da sociedade empresária. Ao fazê-lo, não observou o entendimento da CORTE quanto à constitucionalidade das relações de trabalho diversas da de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI 5.625, bem como o Tema 725 da Repercussão Geral.



    No julgamento do Tema 725 da Repercussão Geral - RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX), reconheceu-se a possibilidade de organização da divisão do trabalho não só pela terceirização, mas de outras formas desenvolvidos por agentes econômicos. A tese, ampla, tem a seguinte redação: “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante”.



    No julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), assentou-se a constitucionalidade da terceirização de atividade-fim ou meio, como forma de organização econômica lícita nas atividades, com a fixação da seguinte TESE: “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”.



    Conforme ressaltei em meu voto na ADPF 324,



    “[a] Constituição Federal não veda ou restringe expressa ou implicitamente a possibilidade de terceirização, enquanto possibilidade de modelo organizacional, como bem destacado pelos votos dos Ministros relatores ROBERTO BARROSO e LUIZ FUX, cujos fundamentos adoto, sem, contudo, repeti-los, por celeridade processual e razoável duração do voto.



    Vou, porém, mais além ao afirmar que a Constituição Federal tampouco impõe qual ou quais as formas de organização empresarial devam ou possam ser adotadas, pois assegurou a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei.



    No sistema de produção capitalista, consagrado constitucionalmente, a escolha do modelo organizacional das empresas compete ao empreendedor, não podendo ser imposta pelo Estado.



    O texto constitucional não permite, ao poder estatal – executivo, legislativo ou judiciário – impor um único e taxativo modelo organizacional para as empresas, sob pena de ferimento aos princípios constitucionais da livre iniciativa e livre concorrência.”



    A interpretação conjunta dos precedentes permite o reconhecimento da licitude de outras formas de relação de trabalho que não a relação de emprego regida pela CLT, como na própria terceirização ou em casos específicos, como a previsão da natureza civil da relação decorrente de contratos firmados nos termos da Lei 11.442/2007 (ADC 48 e ADI 3.961), ou a previsão da natureza civil para contratos de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei 13.352/2016 (ADI 5.625, red. para o Acórdão Min. NUNES MARQUES). Destaco a tese da ADI 5.625:



    “1) É constitucional a celebração de contrato civil de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei n. 13.352, de 27 de outubro de 2016; 2) É nulo o contrato civil de parceria referido, quando utilizado para dissimular relação de emprego de fato existente, a ser reconhecida sempre que se fizerem presentes seus elementos caracterizadores.”



    Verifica-se, assim, a posição reiterada da CORTE no sentido da permissão constitucional de formas alternativas da relação de emprego, conforme também já se reconheceu em casos de afastamento da ilicitude de terceirizações por meio da contratação de pessoas jurídicas constituídas para prestação de serviços na atividade fim da entidade contratante: Rcl 39.351 AgR (Rel. Min. ROSA WEBER, Red. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020) e da Rcl 47.843 AgR (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Red. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 7/4/2022), esta última assim ementada:



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PROVIDO.



    1. A controvérsia, nestes autos, é comum tanto ao decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), quanto ao objeto de análise do Tema 725 (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), em que esta CORTE fixou tese no sentido de que: ‘É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante’.



    2. A Primeira Turma já decidiu, em caso análogo, ser lícita a terceirização por ‘pejotização’, não havendo falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais liberais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante (Rcl 39.351 AgR; Rel. Min. ROSA WEBER, Red. p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020).



    3. Recurso de Agravo ao qual se dá provimento.”



    Conforme destacou o Min. ROBERTO BARROSO no julgamento da Rcl 56.285/SP (j. 06/12/2022):



    “12. Considero, portanto, que o contrato de emprego não é a única forma de se estabelecerem relações de trabalho. Um mesmo mercado pode comportar alguns profissionais que sejam contratados pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho e outros profissionais cuja atuação tenha um caráter de eventualidade ou maior autonomia. Desse modo, são lícitos, ainda que para a execução da atividade-fim da empresa, os contratos de terceirização de mão de obra, pareceria, sociedade e de prestação de serviços por pessoa jurídica (pejotização), desde que o contrato seja real, isto é, de que não haja relação de emprego com a empresa tomadora do serviço, com subordinação, horário para cumprir e outras obrigações típicas do contrato trabalhista, hipótese em que se estaria fraudando a contratação.”



    Transferindo-se as conclusões da CORTE para o caso concreto, tem-se a mesma lógica para se autorizar a constituição de vínculos distintos da relação de emprego, legitimando-se a escolha pela organização das atividades por meio do estabelecimento de sociedade, sem vínculo de emprego.



    A decisão reclamada, portanto, ao considerar a existência de relação empregatícia entre sócio e sociedade empresária, desconsidera as conclusões do Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADPF 324, da ADC 48, da ADI 3.961, da ADI 5.625, bem como o Tema 725 da Repercussão Geral. Neste sentido: Rcl 53.899, rel. Min. DIAS TOFFOLI, j. 17/12/2022; Rcl 54.712, rel. Min. DIAS TOFFOLI, j. 16/12/2022.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido de forma que seja cassado o acórdão impugnado, por ofensa ao entendimento fixado no Tema 725 da Repercussão Geral (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX) e na ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), julgando, desde logo, IMPROCEDENTE a ação trabalhista 0000532-18.2018.5.17.0010, em trâmite no Tribunal Superior do Trabalho.



    Deixo de condenar em honorários sucumbenciais, pois a jurisprudência desta CORTE é no sentido de somente ser cabível o arbitramento de honorários de sucumbência na via reclamatória em caso de angularização da relação processual e exercício do contraditório prévio à decisão final. Nessa linha: Rcl 31.296-ED, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 25/9/2019; e Rcl 24.417-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 24/4/2017. 



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 07 de agosto de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente